Tribunal: TJBA
Processo: 8038292-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8038292-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JAILDA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO COELHO DINIZ, JOAO CHAGAS REBOUCAS

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO INOPORTUNA DE PRODUÇÃO DE PROVA, PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. EVIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- No caso concreto o Estado da Bahia, embora tenha sido regularmente citado, não se manifestou no prazo legal, deixando de oferecer impugnação aos Embargos, conforme certificado ao ID 136180417, (processo originário). Assim, deixou de requerer oportunamente a produção de provas que ora vindica, acerca do regime de bens do casamento entre a Apelada e o seu então cônjuge. Vale dizer, o Exequente praticou ato contrário à pretensão que agora veicula no presente recurso.

- A par da matéria estar preclusa, a produção de tal prova em nada alteraria a conclusão da sentença, proferida em consonância com os elementos carreados aos autos e a legislação em vigor, destacando-se neste aspecto que ao magistrado, como destinatário da prova, cabe analisar quais são as provas necessárias ao deslinde da demanda, de acordo com o princípio de livre convencimento.

- Por fim, em observância ao princípio da causalidade, são devidos os honorários sucumbenciais, a cargo do exequente, não sendo cabível, na hipótese, o pretendido arbitramento da verba por equidade .
Isso porque, no julgamento do Tema nº 1.076 pacificou-se o o entendimento de que "
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
( REsp 1.850.512-SP , Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16/03/2022). (Tema 1076).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8038292-65.2021.8.05.0001

, de Salvador, em que figuram apelante ESTADO DA BAHIA e apelada, MARIA JAILDA ALVES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
negar provimento à apelação.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

Procurador(a) de Justiça